Tribunal: TJES
Processo: 0000801-69.2019.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000801-69.2019.8.08.0027
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZABETH STUHR e outros
APELADO: GERALDO MAGELLA SCARDUA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 0000801-69.2019.8.08.0027

AGRAVANTES: GERALDO MAGELLA SCARDUA e NEIDE COLOMBO SCARDUA

AGRAVADOS: ELIZABETH STUHR e CARLOS RODOLFO STUHR KRAUSER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ERRO GROSSEIRO: ACOLHIDA. MÉRITO: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NO INCISO V DO ART. 1.030 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno manejado em face de decisão que inadmitiu Recurso Especial por intempestividade, com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Os agravantes sustentam a tempestividade do apelo extremo sob a alegação de feriados municipais e pontos facultativos na Comarca de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno constitui a via adequada para impugnar decisão de inadmissibilidade de recurso especial fundamentada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se a interposição de recurso diverso do previsto em lei configura erro grosseiro a impedir a aplicação da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 1º do art. 1.030 do Código de Processo Civil estabelece disciplina exaustiva para a impugnação de decisões proferidas pela Presidência ou Vice-Presidência dos Tribunais no exame de admissibilidade de recursos constitucionais.

O legislador reserva o manejo de agravo interno apenas para as decisões fundamentadas nos incisos I e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

O art. 1.042 do Código de Processo Civil prevê o agravo nos próprios autos como recurso próprio contra decisões que inadmitam recurso especial com base nos incisos IV e V do art. 1.030 do mesmo diploma legal.

A escolha de via recursal inadequada para a hipótese de inadmissibilidade comum configura erro grosseiro, ante a inexistência de dúvida objetiva no texto legal.

A constatação de erro grosseiro afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

A movimentação injustificada da máquina judiciária mediante recurso manifestamente inadmissível atrai a imposição da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial fundamentada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade baseada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil caracteriza erro grosseiro e inviabiliza a fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 932; §§ 4º e 5º do art. 1.021; incisos I, III, IV e V e § 1º do art. 1.030; e art. 1.042, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.601.341/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 0000801-69.2019.8.08.0027

AGRAVANTES: GERALDO MAGELLA SCARDUA e NEIDE COLOMBO SCARDUA

AGRAVADOS: ELIZABETH STUHR e CARLOS RODOLFO STUHR KRAUSER

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno (id. 12217637) manejado por GERALDO MAGELLA SCARDUA e NEIDE COLOMBO SCARDUA, em face da decisão (id. 11044553) da Vice-Presidência que inadmitiu o Recurso Especial por reconhecer a sua manifesta intempestividade, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que o recurso especial é tempestivo, alegando que não foram considerados feriados municipais e pontos facultativos na Comarca de Afonso Cláudio (23 e 24 de maio), o que teria prorrogado o termo final do prazo.

As contrarrazões foram apresentadas sob o id. 13517292, oportunidade em que os agravados suscitaram o não conhecimento do recurso por erro grosseiro (inadequação da via) e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento com aplicação de multa.

Inicialmente, verifica-se que a análise dos requisitos intrínsecos de admissibilidade revela óbice intransponível ao conhecimento da presente insurgência.

O Código de Processo Civil estabelece uma disciplina específica e exaustiva para a impugnação das decisões proferidas pela Presidência ou Vice-Presidência dos Tribunais locais no exame de admissibilidade dos recursos constitucionais. Conforme a literalidade do art. 1.030, § 1º, do CPC, o legislador procedeu à seguinte distinção:

Agravo Interno (Art. 1.021): cabível apenas contra decisões fundamentadas nos incisos I e III do art. 1.030 (temas repetitivos ou repercussão geral).

Agravo em Recurso Especial/Extraordinário (art. 1.042): cabível contra decisões fundamentadas nos incisos IV e V do art. 1.030 (inadmissão por falta de pressupostos ou óbices sumulares).

No caso em tela, a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial com fundamento no inciso V do art. 1.030, ao constatar a intempestividade do apelo. Logo, a via recursal adequada para submeter tal matéria ao crivo do Superior Tribunal de Justiça seria o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, e não o agravo Interno.

A interposição de Agravo Interno no lugar de Agravo em Recurso Especial, em hipótese de inadmissibilidade comum (inciso V), é classificada pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores como erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, colaciono precedente do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.
1 - A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.
2 - Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.
3 - A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.
4 - Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Portanto, diante da inadequação absoluta do recurso eleito, o não conhecimento é medida que se impõe.

Noutro giro, verificada a interposição de recurso manifestamente inadmissível, decorrente de erro inescusável na escolha da via processual, incide a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A conduta da parte recorrente, ao movimentar desnecessariamente a máquina judiciária com recurso flagrantemente impróprio, retarda a solução definitiva do litígio, justificando a imposição de multa para desestimular aventuras processuais que negligenciam as regras técnicas de admissibilidade.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, diante da sua manifesta inadmissibilidade por erro grosseiro (art. 932, III c/c o art. 1.021, ambos do CPC).

Em consequência, CONDENO a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Advirta-se que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa, conforme dicção do § 5º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator .

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Voto com o relator